Tribunal: STF
Processo: HC 253528
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. JOGO DO BICHO, LAVAGEM DE CAPITAIS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESÍDIA JUDICIAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Cassius Abrahan Mendes Haddad e outros, advogados, em 17.3.2025, em benefício de Carlos Eduardo Virtuoso, contra ato do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 987.692/SP e do Agravo em Recurso Especial n. 1.863.398/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido decretada a prisão preventiva do paciente em 13.7.2017 (fl. 444, e-doc. 2).



    O paciente foi condenado, na Ação Penal n. 0016109-62.2017.8.26.0562, às penas de “quinze anos de reclusão, em regime inicial fechado, um ano de prisão simples, na modalidade prisional inicial semiaberta, e pagamento de setenta dias-multa, no valor unitário de cinco salários mínimos, além da perda, em favor do Estado de São Paulo, de todos os bens, direitos e valores relacionados à prática do crime de lavagem de dinheiro, até o limite de R$ 8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais)” (fl. 79, e-doc. 2), pela prática da contravenção penal de jogo do bicho e dos crimes de lavagem de bens, direitos e valores e de organização criminosa (caput do art. 58 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, caput e § 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 e caput e § 3º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013).



    3. Em 11.9.2019, a 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo e deu parcial provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, para:



    “a.1) condenar o acusado CARLOS EDUARDO VIRTUOSO também como incurso no 333, parágrafo único, do Código Penal (por diversas vezes, em continuidade delitiva), aplicando-se-lhe, por conseguinte, as reprimendas de quatro anos, um mês e vinte e três dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de dezenove dias-multa, no valor unitário de cinco salários mínimos, atualizado; a.2) quanto aos crimes de lavagem de capitais, aumentar as penas para onze anos e três meses de reclusão, na modalidade prisional inicial fechada, e pagamento de trinta e sete diárias, no valor unitário de cinco salários mínimos, corrigido; e, a.3) relativamente ao delito de organização criminosa: a.3.1) reconhecer a presença da causa de aumento prevista no artigo 2º, § 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13; e, a.3.2) majorar as sanções aplicadas para doze anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de quarenta e três dias-multa, no valor unitário de cinco salários mínimos, atualizado” (fl. 68, e-doc. 2). 



    Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL CONTRAVENÇÃO PENAL DE JOGO DO BICHO. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E CORRUPÇÃO ATIVA. RECURSO DEFENSIVO – Preliminares – Questão relativa à competência para apreciar o pedido de quebra de sigilo telefônico que embasou o processo-crime originário já decidida pela Colenda Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na sede do Conflito de Jurisdição nº 0076946-91.2015.8.26.0000 (da Relatoria do í. Des. Salles Abreu) – Teses no sentido (i) de ter sido deferido, nos autos do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 0014560-85.2015.8.26.0562, da 5ª Vara Criminal da Comarca de Santos, pleito de interceptação telefônica ao arrepio do disposto nos artigos 2º, caput, incisos I e II, da Lei nº 9.296/96, e 5º, caput, incisos X e XII, do Texto Magno, e (ii) de que a decisão que autorizou a quebra do sigilo telefônico, assim como aquelas deferitórias da continuidade das gravações telefônicas que embasaram o oferecimento da peça vestibular, não se mostraram consonantes com a regra prevista nos artigos 5º da Lei nº 9.626/96 e 93, inciso IX, do Texto Magno, já examinadas (e, à unanimidade, rechaçadas) por esta Colenda Décima Primeira Câmara Criminal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 2000025-86.2017.8.26.0000 (de minha Relatoria) – Demais prefaciais – Rejeição – Higidez, quer sob o ângulo legal, quer sob o enfoque constitucional, da atividade investigatória levada a termo pelo Ministério Público – Não verificação, ademais, da propalada inépcia da exordial acusatória – Descabimento, por fim, da alegação de ofensa ao fenômeno da coisa julgada e ao princípio do ne bis in idem, assim como de ‘NEGATIVA DE VIGÊNCIA AOS ARTIGOS 502, DO NCPC E 1º, INCISO I, DO CPP’, e, também, ao ‘ARTIGO 14, N. 7, DO PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS’ – Questões prejudiciais afastadas – Mérito – Absolvição – Descabimento – Acervo fático-probatório a partir do qual se conclui, de forma clara e irrefutável, que as condutas ora imputadas ao acusado amoldam-se perfeitamente, sob os prismas objetivo e subjetivo, às figuras tipificadas nos artigos 58, caput, do Decreto-Lei nº 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais), 1º, caput e § 4º, da Lei nº 9.613/98 (com a redação conferida pela Lei nº 12.683/12) e 2º, caput e §§ 3º e 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13, na forma do artigo 69 do mesmo Codex, e que o réu praticou, com vontade livre e consciente, as infrações penais em questão – Improcedência, outrossim, da alegação no sentido de ser totalmente ‘ilegal o fato da r. sentença condenatória ter se socorrido de elementos outros colhidos em ação penal anterior e diversa da presente, relativa à apontada ‘primeira fase da Operação Madagascar’, seja porque em nada comprova a autoria e materialidade delitiva no presente feito, no que tange a qualquer tipo de crime ou contravenção, seja porque nem mesmo assim é permitido em nosso ordenamento jurídico, por se tratar de prova colhida em feito distinto e, portanto, sequer submetida ao crivo do contraditório e ampla defesa, notadamente se levarmos em conta que a defesa técnica do ora apelante era outra que a aqui o representa, de modo que sequer teve acesso a qualquer elemento carreado no apontado processo-crime precedente’ – Pleitos subsidiários – Não acolhimento – Descabimento do pedido de cancelamento da ‘causa de aumento do artigo 2º, caput e § 3º, da Lei 12.850/13’ Circunstância de ter o acusado exercido, a partir dos estabelecimentos prisionais nos quais esteve recolhido, o comando individual da organização criminosa que se encontra seguramente comprovada – Inviabilidade, ademais, do pleito de minoração das reprimendas, sob a invocação da ocorrência de ‘VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, INCISO XLVI, DA CF, AOS ARTIGOS 59, E 60 CAPUT, E § 1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL’, assim como aos ‘ARTIGOS 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E 381, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL’ e, por fim, aos ‘PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE’ – Impossibilidade, ainda, de acolhimento da pretensão de afastamento da ‘majoração da pena pela reiteração, nos termos do §4º do art. 1º da Lei nº 9.613/98’ – Indicação, pelo d. Magistrado singular, ainda que de forma sucinta, do elemento concreto que o fez optar pela cominação de índice exasperador superior ao mínimo legal – Desarrazoabilidade, igualmente, do requerimento de mitigação da reprimenda pecuniária cominada, ‘posto ultrapassar os limites da razoabilidade e proporcionalidade’ – Condição econômico-financeira do réu que demonstra ser insuficiente, para a prevenção e repressão das infrações penais por ele cometidas, a imposição da sanção de multa com seu valor unitário em montante inferior a cinco salários mínimos – Descabimento, por fim, do pedido de revisão da pena de perdimento de bens aplicada, pois ‘a negativa de vigência ao artigo 7º, inciso I, da Lei nº 9.613/98 e artigo 91, §1º, do Código Penal, é evidente’ – Suficiência das perícias contábeis e dos documentos colacionados aos autos para legitimar a adoção da providência inscrita no artigo 7º, caput, inciso I, da Lei nº 9.613/98 (com a redação conferida pela Lei nº 12.683/12). 



    RECURSO MINISTERIAL – Pedido de condenação do acusado também por infração ao artigo 333, parágrafo único, do Código Penal (por diversas vezes, em continuidade delitiva) – Procedência – Ações descritas que encontram perfeita correspondência com a definição típica contida na redação do artigo 333 do Código Penal – Pertinência, outrossim, do requerimento de reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 2º, § 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13 – Parcial acolhimento, por fim, dos pedidos de recrudescimento das sanções atinentes aos delitos de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Apelo defensivo improvido – Recurso ministerial provido em parte, para condenar o acusado também como incurso no artigo 333, parágrafo único, do Código Penal (por diversas vezes, em continuidade delitiva), para reconhecer a presença da causa de aumento prevista no artigo 2º, § 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13, e, por fim, para majorar as penas impostas ao réu em virtude da prática dos crimes de lavagem de capitais e organização criminosa” (fls. 70-79, e-doc. 2).



    4. A defesa interpôs recurso especial e recurso extraordinário, inadmitidos pelo Tribunal estadual. Contra essas decisões a defesa interpôs agravo em recurso extraordinário, pendente de remessa a este Supremo Tribunal Federal, e o Agravo em Recurso Especial n. 1.863.398/SP no Superior Tribunal de Justiça. Consta do sítio eletrônico daquele Superior Tribunal que o recurso foi distribuído ao Ministro Antonio Saldanha Palheiro em 28.5.2021.



    5. Em 5.4.2024, o juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de Santos/SP não conheceu de pedido de liberdade provisória formulado em favor do paciente.



    6. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2389185-05.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 27.2.2025, a 11ª Câmara de Direito Criminal denegou a ordem, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 



    I. Caso em Exame 



    Advogados impetram habeas corpus em favor de Carlos Eduardo Virtuoso, preso por exploração de jogo de azar, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e organização criminosa. Alegam constrangimento ilegal por excesso de prazo e pedem suspensão do processo até julgamento do Tema 924 pelo STF. 



    II. Questão em Discussão 



    2. A questão em discussão consiste em determinar se há excesso de prazo na formação da culpa e se é necessária a suspensão do processo até o julgamento do Tema 924 pelo STF. 



    III. Razões de Decidir 



    3. Não há excesso de prazo, pois o processo já ultrapassou a fase de cognição plena no Tribunal de Justiça e está em fase recursal no STJ. 



    4. Não há determinação do STF para suspensão dos processos sobre o Tema 924, portanto, a continuidade do feito é imposta. 



    IV. Dispositivo e Tese 



    5. Ordem denegada



    Tese de julgamento: 1. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo após encerramento da cognição plena em segunda instância. 2. Ausência de determinação do STF para suspensão de processos sobre o Tema 924” (fl. 16, e-doc. 2).



    7. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 987.692/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 12.3.2025, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu o requerimento de liminar.



    8. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “o paciente encontra-se preso preventivamente desde 14 de maio de 2014, ou seja, há mais de 10 (dez) anos, sem formação definitiva de culpa, configurando evidente excesso de prazo em sua segregação cautelar” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “o crime principal imputado ao paciente sequer constitui crime em sentido estrito, mas mera contravenção penal (jogo do bicho), conduta cuja constitucionalidade é objeto de questionamento no Tema 924 da Repercussão Geral” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “o paciente já cumpriu, em regime fechado, tempo de prisão preventiva muito superior ao que seria razoável, ainda que viesse a ser condenado definitivamente, o que configura manifesto constrangimento ilegal a ser sanado por este Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que “outro aspecto fundamental para a concessão da ordem é o fato de que a condenação imposta ao paciente tem como crime antecedente a contravenção penal de jogo de azar (jogo do bicho), cuja constitucionalidade está sendo questionada no Tema 924 da Repercussão Geral (RE 966.177/RS)” (fl. 4, e-doc. 1).



    Realça que “a manutenção da prisão preventiva do paciente por mais de 10 anos, aguardando o julgamento de um tema de repercussão geral que pode tornar atípica a conduta a ele imputada, configura constrangimento ilegal ainda mais evidente e manifesto” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta que “as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva em 2014 não persistem. É manifestamente desarrazoado supor que, após 10 anos de encarceramento, o paciente ainda represente risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “a) A superação da Súmula 691 do STF, em razão da excepcionalidade do caso e da flagrante ilegalidade evidenciada, para conhecimento do presente habeas corpus; 



    b) A concessão de medida liminar, determinando a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente Carlos Eduardo Virtuoso, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão, até julgamento final deste writ ou do processo principal; 



    c) A notificação da autoridade coatora para prestar informações; 



    d) A oitiva da Procuradoria-Geral da República; 



    e) No mérito, a concessão definitiva da ordem para:



    e.1) Revogar a prisão preventiva do paciente, permitindo que responda ao processo em liberdade até o trânsito em julgado, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; 



    e.2) Subsidiariamente, determinar o sobrestamento do processo e da execução provisória da pena até o julgamento definitivo do Tema 924 pelo Supremo Tribunal Federal” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    9. Em 20.3.2025, oficiou-se ao Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração, sobre o andamento atualizado do Agravo em Recurso Especial n. 1.863.398/SP, interposto pelo paciente, e sobre a análise dos pedidos apresentados pela defesa do paciente no Habeas Corpus n. 987.692/SP (e-doc. 6).



    10. Em 27.3.2025, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro prestou informações e os autos vieram-me conclusos (e-doc. 8).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    11. Não se demonstra desídia de agente ou órgão do Poder Judiciário, nem prazo em excesso a ser colmatado.



    Sem desconhecer a gravidade da situação, tampouco o tempo decorrido desde a prisão cautelar do paciente, levada a efeito em 13.7.2017 (fl. 444, e-doc. 2), tem-se que, apesar desse cenário, os documentos constantes dos autos e a tramitação do processo nas instâncias ordinárias não evidenciam ilegalidade ou teratologia por inércia ou omissão judicial no curso do feito na origem. 



    O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, prestou as seguintes informações:



    “O paciente, preso cautelarmente, foi condenado, como incurso nos arts. 58 do Decreto Lei n. 3.688/1941 (Jogo do Bicho); 1º, caput e § 4º, da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de capitais); e 2º, caput e § 3º, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), às penas de 1 (um) ano de prisão simples, em regime semiaberto; 9 (nove) anos em regime inicial fechado; e 6 (seis) anos, em regime inicial fechado, respectivamente. Na sentença, foi-lhe vedado o direito de recorrer em liberdade. 



    Em sede de apelação, o TJSP deu parcial provimento ao recurso ministerial para: i) condenar o agravante, como incurso no art. 333, parágrafo único, do Código Penal (corrupção ativa), à pena de 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado; ii) majorar a pena do crime de lavagem de dinheiro para 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão, na modalidade inicial fechada; e iii) majorar a pena do crime de organização criminosa para 12 (doze) anos, em regime fechado.



    Os embargos de declaração foram rejeitados. 



    Seguiu-se a interposição de recurso especial, fundado no art. 105, III, ‘a’, da Constituição Federal, afirmando que a decisão recorrida negou vigência aos arts. 1º, inciso I, 41, 156, caput, 282, § 6º, 312, 315, 316, 319, 381, inciso III, 386, incisos III, V e VII, 387, § 1º, 619 e 620, todos do Código de Processo Penal; 59, 60, caput, § 1º, 71, 91, § 1º, e 333, parágrafo único, todos do CP; 505 do Novo Código de Processo Civil; 2º, incisos I e II, e 5º, ambos da Lei n. 9.626/1996; 1º, caput, 4º e 7º, inciso I, todos da Lei n. 9.613/1998; e 2º, caput e §§ 3º e 4º, inciso II, todos da Lei n. 12.850/2013. 



    O recurso foi inadmitido sob os seguintes fundamentos: a) a contrariedade à Constituição Federal somente deveria ser objeto de recurso extraordinário; b) o réu interpôs o recurso sem a devida fundamentação (Súmula n. 284/STF); e c) necessidade de exame aprofundado de provas (Súmula n. 7/STJ). 



    Foi interposto, então, agravo em recurso especial (ARESP n. 1.863.398/SP) e requerida tutela provisória objetivando a atribuição de efeito suspensivo ao agravo ‘até o julgamento de mérito do Recurso Extraordinário nº 966.177/RS (Tema 924) pelo Supremo Tribunal Federal’. 



    Em decisão proferida aos 12/12/2024, indeferi o pedido de tutela provisória. A defesa interpôs agravo regimental, atualmente pendente de julgamento. 



    Em relação ao HC n. 987692/SP, protocolado nesta Corte em 11/3/2025, insurgiu-se o impetrante contra a prisão preventiva do paciente alegando excesso de prazo na custódia, pois ele está preso há mais de 10 anos. Disse que a última avaliação concreta dos fundamentos da prisão preventiva ocorreu em 07 de julho de 2022 e que não foi analisada a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Em decisão proferida em 12/3/2025, solicitei informações ao Juízo de primeiro grau e ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Aos 17/3/2025, foram juntadas informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, estando os autos a aguardar as informações do Tribunal de Justiça e posterior parecer do Ministério Público Federal” (fls. 2-3, e-doc. 8).



    O paciente, preso preventivamente pela Ação Penal n. 0016109-62.2017.8.26.0562 desde 13.7.2017, foi condenado, em 19.7.2018, à pena de “quinze anos de reclusão, em regime inicial fechado, um ano de prisão simples, na modalidade prisional inicial semiaberta, e pagamento de setenta dias-multa, no valor unitário de cinco salários mínimos, além da perda, em favor do Estado de São Paulo, de todos os bens, direitos e valores relacionados à prática do crime de lavagem de dinheiro, até o limite de R$ 8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais)” (fl. 79, e-doc. 2), pela prática da contravenção penal de jogo do bicho e dos crimes de lavagem de bens, direitos e valores e de organização criminosa (caput do art. 58 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, caput e § 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 e caput e § 3º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013). 



    Em 11.9.2019, a 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo e deu parcial provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, para “a.1) condenar o acusado CARLOS EDUARDO VIRTUOSO também como incurso no 333, parágrafo único, do Código Penal (por diversas vezes, em continuidade delitiva)”. As penas foram elevadas para vinte e sete anos, quatro meses e vinte e três dias de reclusão.



    A defesa interpôs recurso especial e recurso extraordinário, inadmitidos pelo Tribunal estadual. Contra essas decisões a defesa interpôs agravo em recurso extraordinário, pendente de remessa a este Supremo Tribunal Federal, e o Agravo em Recurso Especial n. 1.863.398/SP no Superior Tribunal de Justiça. 



    O Ministro Antonio Saldanha Palheiro informou que, em 12.12.2024, indeferiu pedido de tutela provisória requerida no Agravo em Recurso Especial n. 1.863.398/SP, “objetivando a atribuição de efeito suspensivo ao agravo ‘até o julgamento de mérito do Recurso Extraordinário nº 966.177/RS (Tema 924) pelo Supremo Tribunal Federal’”, tendo a defesa interposto agravo regimental, pendente de julgamento.



    A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 987.692/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 12.3.2025, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu o requerimento liminar, e aguarda-se a prestação de informações pelo Tribunal estadual e o parecer do Ministério Público Federal para o julgamento da impetração.



    Pelo que demonstrado, a tramitação do feito desenvolve-se de modo regular, já tendo havido o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, com a aplicação de elevada pena ao paciente. 



    Não se comprova excesso de prazo por desídia judicial. O prolongamento da prisão justifica-se pelas peculiaridades do caso concreto, não se restringindo à verificação aritmética dos lapsos temporais previstos em lei.



    Este Supremo Tribunal Federal concluiu que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas” (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÊS HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS E CÁRCERE PRIVADO. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO OCORRÊNCIA: COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 198.473-AgR/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO DA SÚMULA N. 691, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.704-AgR/MA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Associação para o tráfico e organização criminosa (art. 35 da Lei 11.343/2006 e art. 2º da Lei 12.850/2013). Alegação de excesso de prazo para formação de culpa. 3. Superação da Súmula 691. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.301-AgR/PE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora